Tribunal: STF
Processo: ACO 322
Classe: ACO
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-10
Data de publicação: 1988-11-10

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO TRABALHISTA. SOCIEDADE PRIVADA. BENS CONFISCADOS
PELA UNIÃO. DESINTERESSE DESTA.
DECLARANDO A UNIÃO QUE SEQUER E ASSISTENTE NO FEITO, POIS OS BENS
INTEGRANTES DA SOCIEDADE (CIA. DE CIMENTO PORTLAND-PERUS) FORAM
ALIENADOS A TERCEIRO, QUE ASSUMIRA A RESPONSABILIDADE PELO PASSIVO
TRABALHISTA, A COMPETÊNCIA HÁ DE FIXAR-SE NA JUSTIÇA DO ESTADO.